Tribunal: TJDFT
Processo: 0728130-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PACIENTE DONO DE COMÉRCIO COMPONDO O NÚCLEO GOIANO DE UMA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ATUANTE TAMBÉM EM SÃO PAULO E NO DISTRITO FEDERAL, DEDICADA À COMERCIALIZAÇÃO DE PEÇAS USADAS DE VEÍCULOS FURTADOS E ROUBADOS. FUNÇÃO DE COMANDO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRAZO DE NOVENTA DIAS PARA REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO IMPUTÁVEL AO JUÍZO OU À ACUSAÇÃO. SÚMULA No 64 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM DENEGADA.
Paciente denunciado por infringir os artigos 2o, § 3o da Lei 12.850/2013, 1o da Lei 9.613/1998 e 180, §1o, do Código Penal, integrante e líder de uma organização criminosa atuante nos Estados de São Paulo, Goiás e Distrito Federal, dedicada à comercialização de peças usadas de veículos automotivos furtados ou roubados. Os requisitos da prisão preventiva foram julgados presentes em anterior impetração em que se negou o pedido de revogação da constrição. Não se pode rediscutir o tema.
A reanálise da presença dos requisitos da prisão preventiva deve ocorrer a cada noventa dias, conforme o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Todavia, não se trata de prazo peremptório, de sorte que eventual atraso, não relevante, na execução deste ato não implica automaticamente a ilegalidade da prisão. E, na espécie, não foi ultrapassado este prazo, pois, conforme evidenciado pelo MM. Juiz, ele, antes dos 90 (noventa) dias, cumpriu a exigência legal.
Já encerrada a prova da acusação, nenhuma diligência partiu do juízo para retardar o andamento do processo. A defesa é que requereu a oitiva de testemunhas por carta precatória, residentes elas em Goiânia e em Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás. Sabidamente, em razão da pandemia da Covid-19, as audiências presenciais demandam uma série de providências para sua realização sem comprometer a saúde dos participantes.
No momento em que a defesa arrola testemunhas que devam ser ouvidas por precatória, cabe a ela, defesa, ser diligente e providenciar o cumprimento do deprecado. Não se pode transferir esse ônus para a acusação ou para o juízo. Não fora assim, bastaria a qualquer defesa sair arrolando testemunhas de fora para provocar excesso de prazo.
Incidência plena no caso da Súmula no 64 do Superior Tribunal de Justiça: “Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa”.
Ordem denegada. Maioria.